Tribunal: TJDFT
Processo: 0700517-97.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0700517-97.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE CARLOS DE LACERDA ABREU LIMA, BANCO DO BRASIL SA APELADO: BANCO DO BRASIL SA, JOSE CARLOS DE LACERDA ABREU LIMA D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que o recorrente José Carlos de Lacerda Abreu Lima colacionou comprovante de pagamento (ID 29952893), cuja data de pagamento (15/9/21) é posterior à data de vencimento delineada na guia de custas (14/9/21), conforme ID 29952892. Nessa toada, obsta-se a conferência da regularidade do recolhimento do preparo do aludido recurso. Assim, intime-se o apelante José Carlos de Lacerda Abreu Lima para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, manifestar-se quanto ao ponto, regularizando a documentação obrigatória com o fito de comprovar o efetivo pagamento do preparo recursal referente a este recurso ou efetuar o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, outubro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora